Tribunal: TCU
Processo: 023.043/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Kátia da Matta Pinheiro, representante do espólio de João Luiz Duboc Pinaud, ao Acórdão 8.996/2020-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos pela Sra. Kátia da Matta Pinheiro, representante do espólio de João Luiz Duboc Pinaud, ao Acórdão 8996/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de dar a seguinte redação aos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 1147/2019-TCU-Primeira Câmara : "9.4. condenar o espólio ou, caso venha a ser realizada a partilha, os sucessores do Sr. João Luiz Duboc Pinaud ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso XLV do art. 5° da Constituição Federal c/c o art. 5o, inciso VIII, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20.343,15 26/11/2001 20.343,75 26/12/2001 79.195,18 18/1/2002 106.647,96 24/1/2002 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem 9.4 comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU);" 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante; e 9.3. retornar os autos à SecexTCE com vistas à verificação do cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 8996/2020-TCU-Primeira Câmara e ao julgamento do mérito do processo quanto ao Estado do Rio de Janeiro.